Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS-2020. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DESCABIMENTO. CÁLCULO EM PERCENTUAL DO DÉBITO INCENTIVADO. VALOR REDUZIDO PROPORCIONALMENTE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O acréscimo previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 4/94, referente às despesas de cobrança e honorários advocatícios, por ser calculado em dez por cento (10%) do débito incentivado, já recebe o benefício da redução pela adesão ao REFIS-2020, mediante a simples modificação da sua base de cálculo.

2. Se o valor pecuniário do encargo já está reduzido, minorar, também, o percentual fixado em lei equivaleria a fazer incidir em duplicidade o benefício fiscal, o que não encontra amparo legal, mormente porque a interpretação das leis fiscais deve ser restritiva, quando se tratar de suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, consoante o art. 111, do CTN.

3. Apelo não provido.